Tribunal: TJDFT
Processo: 0741065-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 1.1. O agravante alega, em suma, que a ação ordinária tem por objeto anular ato ilícito praticado por membros da administração do Condomínio que, participando da Comissão Eleitoral que o agravante integra, decidiram de forma unilateral anular as eleições ocorridas na Assembleia Geral, de 12/11/2021, bem como que não foi convocado para deliberar sobre a questão a ser decidida pela Comissão Eleitoral e essa violação foi previamente denunciada por outro membro que, conforme Ata Notarial, se recusou a participar em razão do interesse na exclusão da agravante.
2. A despeito das alegações lançadas pelo agravante quanto a irregularidades apontadas contra a nova gestão do Condomínio agravado, não se vislumbram os requisitos autorizativos para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque os fatos e os fundamentos que embasam os pedidos formulados demandam dilação probatória e a garantia do contraditório, sendo a apreciação inviável nesse momento processual. 2.1. A constatação de irregularidades na nova administração e a própria idoneidade da assembleia realizada, são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 2.2. Como esclarecido na decisão agravada, as Assembleias realizadas pelo Condomínio agravado estão sendo alvo constante de disputas judiciais, nas quais se verifica uma verdadeira "guerra de versões" trazidas por ambas as partes. 2.3. Precedente: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entende irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, ente elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).
3. O acesso aos balancetes com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023, pode ser requerido junto à assembleia de moradores. 3.1. Quanto ao requerimento para que sejam remetidas cópias do presente agravo de instrumento ao Ministério Público para apuração das evidências dos crimes, trata-se de notitia criminis, ato que deve ser praticado pela própria parte, se assim achar que deve proceder, bastando comparecer ao órgão.
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.